Tribunal: TJMT
Processo: 1022860-97.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022860-97.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO RAMOS JUBE - CPF: 702.714.161-22 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILMAR MARTINS DA COSTA - CPF: 401.588.101-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA - FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 2. SUBSIDIARIAMENTE – PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHAS COMPROBATÓRIAS DAS GRAVES LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – 3. APELO DESPROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois
os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima
. Desse modo, é
descabida sua absolvição pelo delito de lesão corporal grave, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação fundada no acervo probatório.

2. Além disso, não se pode falar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para leve, eis a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar suporte a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova nos autos demonstrando, insofismavelmente, as agressões sofridas pela vítima.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sérgio Ramos Jube
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002045-77.2013.8.11.0021 (código 87593), pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 65186525 – p. 54/63, postulou a sua absolvição em relação ao delito pelo qual foi condenado, argumentando, para tanto, a presença de uma excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defesa; e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão leve.

O Ministério Público requer o desprovimento deste recurso (ID 65186529), linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
66648454
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, ofertada nestes autos (ID 65186524), narra os fatos desta forma:

Consta do incluso inquérito policial que, por volta das 21h do dia 17 de abril de 2013, na Fazenda Itaraguaia, localizada na zona rural do Município de Cocalinho-MT, o denunciado com a intenção de matar, utilizando-se de uma arma branca (pedaço de madeira), desferiu um golpe na cabeça da vítima Wilmar Martins da Costa, ocasionando as lesões corporais descritas no relatório médico de fls. 12.

O denunciado apenas não obteve êxito em seu intento criminoso devido os colegas de trabalho do denunciado e vítima terem impedido o denunciado de desferir mais golpes contra esta, bem como em razão do imediato socorro da vítima.

Segundo apurado, no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado compareceu no alojamento da referida fazenda e, sem motivo aparente, começou a proferir palavrões contra seus colegas de trabalho.

Em ato contínuo, este apossou-se de um pedaço de madeira e desferiu golpe na cabeça da vítima Wilmar Martins da Costa, a qual caiu no chão. Não satisfeito, na intenção de garantir a execução da vítima, o denunciado tentou desferir outros golpes contra a vítima, momento em que foi contido por seus colegas de trabalho, os quais retiraram o pedaço de madeira das mãos do denunciado e encaminharam a vítima ao hospital para receber atendimento médico.

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que o sentenciante desclassificou o delito de homicídio na forma tentada para lesão corporal grave, cuja materialidade ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 65186524 – p. 8), termo de depoimento do condutor e recibo de entrega do preso (ID 65186524 – p. 10/20), relatório médico (ID 65186524 – p. 26); bem como dos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Já no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte dele, do crime narrado na peça acusatória.

Nesse sentido, aliás, é imperioso destacar que embora a vítima não tenha sido ouvida em sede policial e nem perante o juízo, uma vez que não foi localizado, os demais elementos de convicção encontradiços nestes autos evidenciam que Wilmar sofreu lesões de natureza grave [
relatório médico - ID 65186524 – p. 26]
.

Sendo assim, não obstante o apelante sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que somente atacou a vítima devido as agressões que sofreu anteriormente, destacando, inclusive, que estava deitado no chão, quando o ofendido o atacou com alguns socos, é mister registrar que essa versão dos fatos não ficou provada induvidosamente.

Isso, porque dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do apelante (mídias audiovisuais encartadas no ID
65186522 – p. 1
), ressaem que
ele agiu com a intenção de atingir a vítima – em razão de um desentendimento –, inexistindo, inclusive, qualquer prova que demonstre a vontade dele de apenas se defender de uma injusta agressão.

Por conseguinte, sem embargo de o apelante ter postulado sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probante contido nestes autos, eis que não se demonstrou que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que o apelante teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo asseverar, outrossim, que ele desferiu um golpe com um pedaço de madeira contra o ofendido, fato, esse, que não pode ser tido por moderado, tanto isso é verdade, que Wilmar ficou impossibilitado de trabalhar por um período.

Noutro ponto de sua peça recursal, o apelante
alega que sua conduta deve ser desclassificada para lesão corporal leve, tendo em vista a inexistência, nestes autos, de laudo complementar comprovando a lesão de natureza grave. Todavia, a pretensão, igualmente, não merece prosperar, pois não há que se cogitar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para lesão leve, tendo em vista que a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar guarida a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova demonstrando, indubitavelmente, as agressões e as lesões causadas pelo recorrente na vítima [perda da capacidade laboral por um período].

A propósito, acerca da temática, este Tribunal de Justiça, deixou assentado: [
...]
2. Afigura-se descabido o pleito de desclassificação do crime de lesão corporal grave para a modalidade leve, quando se extrai do conjunto probatório encontradiço nos autos que os ferimentos ocasionados no ofendido resultaram em risco de morte e na incapacidade para ocupações habituais pelo prazo de 30 (trinta) dias, conclusão a qual se extrai do laudo pericial subscrito por dois experts e corroborado pelo depoimento da vítima, afastando-se, portanto, a necessidade de exame pericial complementar. [...]
(
N.U 0000856-05.2015.8.11.0018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por oportuno, deve ser destacado, ainda, que Lucimar Ferreira de Deus afirmou, em juízo, que estava presente no momento dos fatos; e que estava conversando com o apelante enquanto este estava embriagado e procurando briga com várias pessoas, inclusive com aquele; alegando ainda, a referida testemunha que não chegou a ver o momento em que o recorrente pegou o pedaço de pau; asseverando, ademais, que o ofendido foi machucado no crânio e no maxilar, ficando alguns dias sem poder trabalhar; dizendo, por fim, que que não sabia da existência de problemas anteriores entre os envolvidos nos fatos em comento.

Por sua vez, Welinton Souza disse, em juízo, que também estava presente no momento dos fatos, e que vítima teria saído mais cedo naquele dia e trazido pinga para o apelante; asserindo, também, a dita testemunha, que o apelante e Lucimar começaram a discutir, e por isso, ele [Wellinton], juntamente com o Wilmar tentaram apaziguar a situação; destacando, ao final, que não viu o momento do golpe com pedaço de madeira; e que encontrou o ofendido já caído ao chão com fraturas no nariz, maxilar e

crânio.

Logo, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes no sentido de confirmar que ele tenha praticado o crime de lesão corporal grave contra a vítima, impende-se averbar que a versão que ele apresentou para os fatos em apuração, não encontra respaldo no elenco probatório existentes nestes autos. Com efeito, não é demais ressaltar que ficou demonstrado na instrução processual que o recorrente e a vítima são funcionários de uma fazenda; que ambos estavam bebendo no dia dos fatos; que houve um desentendimento; e, logo em seguida, aconteceram as agressões que resultaram em algumas lesões na cabeça de Wilmar.

Daí por que, deve ser consignado que os elementos de convicção encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação do apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Sérgio Ramos Jube
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021